Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701898-35.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELIA CARLOS AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte autora para informar se já realizou o exame de cintilografia óssea. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator